Tribunal: TJMT
Processo: 1002602-32.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1002602-32.2021.8.11.0000
PACIENTE: ODIR LUIZ DE OLIVEIRA
IMPETRANTE: LEANDRO PERES DIAS NUNES
IMPETRADO: JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO VERDE
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Leandro Peres Dias Nunes, em favor de Odir Luiz de Oliveira, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara da Comarca de Campo Verde/MT.
Narra que o paciente teve a prisão preventiva decretada, ante a suposta prática do crime de homicídio qualificado ocorrido em 7 de fevereiro de 2021, tendo como vítima sua sogra. Ao tomar conhecimento do mandado prisional, este se apresentou espontaneamente, sendo submetido a audiência de custódia.
Neste contexto, sustenta que a constrição cautelar é ilegal, porquanto não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, pois a apresentação voluntária tampouco há fundamentação elidiria os motivos que ensejaram a decretação da medida. Aduz, ainda, ser possível a substituição da prisão preventiva por cautelares menos onerosas.
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional. Em que pese as alegações do impetrante, ao impor a prisão preventiva do paciente o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, com base em premissas que não são manifestamente ilegais, especialmente quanto à gravidade concreta da conduta.
A apresentação espontânea do paciente teria o condão de dissipar apenas a necessidade da prisão cautelar para aplicação da lei penal, não o mesmo efeito em relação ao abalo à ordem pública.
Logo, a princípio, não visualizo manifesta ilegalidade, de modo que o exame aprofundado das questões deduzidas na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após as informações complementares e manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intime-se.
Solicite-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator